Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017435-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022, ajuizada em face de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, que indeferiu o pedido de conexão da demanda acima identificada com a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DESPEJO.
Em suas razões recursais, a agravante aduz que celebrou contrato de Parceria Agrícola com a agravada, cujo ato vem se renovando desde 2.008.
Afirma ainda, que “foi surpreendida com a propositura da Ação de Rescisão com Pedido de Despejo com Pedido de Liminar (1667-45.2018.811.0022). Do mesmo modo, a Agravante foi obrigada a propor Ação Renovatória do Contrato de Parceria Agrícola (1000222- 04.2020.8.11.0022), a fim de fazer valer o direito contratual, bem como as decisões judiciais prolatadas na Recuperação Judicial declarando essencialidades dos bens, dos ativos financeiros e contratos de parceria agrícola” (sic).
Ressalta que “em sede de cognição sumária, o magistrado singular entendeu que o pedido de conexão das demandas em epígrafe não devem ser reunidas por não vislumbrar relação entre as ações. Sem dúvida alguma, a decisão não observou a causa de pedir e o pedido especifico de cada demanda, pois, versam sobre o mesmo imóvel. Ora, ambos tratam do mesmo contrato e buscam a aplicabilidade do instituto da posse, tanto para imissão, quanto para manutenção da posse do imóvel objeto em ambas demandas” (sic).
Anota que o juiz de primeiro grau chegou à conclusão de que não estaria presente no caso o pressuposto da causa de pedir, uma vez que “totalmente distintas”, indeferindo, assim, o pedido da agravante.
Destaca que “possui POSSE GARANTIDA POR ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POSSE ESSA DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO VINCULADO AO PROCESSO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL AO QUAL SE PRETENDE VER RECONHECIDA A CONEXÃO (Agravo - no 1009810- 72.2018.8.11.0000)” (sic).
Entende que estão preenchidos os requisitos do instituto da conexão demonstrado por todas as razões aduzidas em sua tese; e, “o trâmite dissipados das demandas corre o risco de decisões conflitantes” (sic), uma vez que ambos os processos versam sobre discussão acerca do mesmo contrato e do mesmo imóvel, de modo que se tratam de causas conexas, que à luz do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, devem ser julgadas em conjunto.
Sustenta que “a não concessão do efeito suspensivo, suspendendo o andamento de ambos os feitos, quais sejam Ação Renovatória (1000222-04.2020.8.11.0022) e Ação de Rescisão Contratual (1667-45.2018.811.0022) até que seja enfrentada com a máxima cautela os efeitos da não declaração da conexão dos feitos, pode resultar em prejuízos irreparáveis além de dar início a uma verdadeira batalha judicial de recursos em decorrência de decisões conflitantes” (sic).
Diante do exposto, requer “a concessão de efeito suspensivo a esta via recursal de Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada, bem como suspender o andamento do feito até que haja o trânsito em julgado do debate sobre a conexão em face aos graves riscos apontados” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 54973997).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, de início a agravante objetiva o efeito suspensivo recursal para sobrestar o andamento das ações, as quais pretende que sejam, ao final, reconhecidas como conexas.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada o magistrado de primeiro grau registrou que:
“(...) O presente feito trata-se de ação renovatória cujo pedido é a renovação do negócio jurídico pactuado entre as partes, mantendo a posse do imóvel em favor da autora, já com relação à ação rescisória, o pedido é a rescisão contratual por descumprimento de cláusula específica do contrato. Mesmo que ambos processos sejam relacionados com as mesmas partes e têm o mesmo imóvel como discussão, não há que se falar em conexão, pois ambas ações têm pedidos e causas de pedir totalmente distintas, ou seja, um processo não depende do outro. Portanto, indefiro o pleito de ID. 34371206.
Ademais, verifica-se que a parte requerida juntou contestação, bem como propôs reconvenção com liminar (ID. 35404627), postergo, contudo, a análise da referida liminar, para ser apreciada após manifestação da parte autora (...)”
O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.
Consta dos autos que a agravante firmou Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças com a agravada, cujo objeto é a exploração da propriedade rural denominada Fazenda Condor – com área total de 1.671.0227 e registrada sob as matrículas no 4.608, 4.609 e 4.610 do CRI de Pedra Preta/MT; e, após a celebração do instrumento, a recorrente, que se encontra em Recuperação Judicial, deu início ao cultivo de soja, milho e algodão naquela área, até que a empresa agravada passou a buscar a rescisão do contrato, inclusive distribuindo a Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Despejo no 0001667-45.2018.811.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Consta, ainda, que foi interposta pela ora agravante, na mesma Vara, a Ação Renovatória de Contrato de Parceria Agrícola no 1000222-04.2020.8.11.0022 (onde foi proferida a decisão verberada), com o intento de renovar o contrato de arrendamento da Fazenda Condor e garantir o retorno dos investimentos e benfeitorias que realizou no preparo do solo da área rural; afirmando que o imóvel é essencial para a manutenção de sua atividade empresarial, sendo que o não uso da Fazenda Condor proporcionará grandes prejuízos para o processo de recuperação e todos os seus credores.
O Código de Processo Civil deixa clara a questão concernente à conexão de processos. Verbis:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (sublinhei)
Sabe-se que “incumbe ao magistrado condutor do feito avaliar a conveniência da reunião dos processos quando constatada a conexão, tratando-se de faculdade sua, justo ser o responsável pela adequada marcha processual” (precedentes do STJ).
Segundo o citado entendimento, a reunião de ações para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, cabendo a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.
Entrementes, no caso em tela, o direito vincado por ambas as partes diz respeito ao mesmo contrato de arrendamento e, enquanto a empresa agravada busca a rescisão desse contrato, a agravante requer a sua renovação, portanto, a princípio verifica-se que se trata de questões correlatas, cujos feitos devem tramitar em conjunto, haja vista o risco de decisões conflitantes.
A moderna doutrina leciona:
“(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225).
Assim, da análise em cognição sumária verifica-se que, de acordo com a disposição legal descrita no § 3o do artigo 55 do CPC, as questões estão inteiramente ligadas entre si.
Ante o exposto, vislumbrando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, na forma requerida.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo com vistas à anotação em ambos os processos envolvidos neste agravo de instrumento (art. 1.019, inc. I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora